Tribunal: TJBA
Processo: 0515787-24.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515787-24.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NILTON FERREIRA LOPES DE OLIVEIRA Advogado(s):CLAUDIO HENRIQUE RAPOSO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por policial militar visando à revisão da Gratificação de Atividade Policial (GAP), julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 500,00). O ente público requer a majoração da verba honorária mediante arbitramento por equidade, diante do caráter irrisório do montante fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre valor da causa manifestamente baixo deve ser substituída por arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece como regra geral a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, do valor da causa. 4. A inexistência de condenação ou proveito econômico mensurável conduz, em regra, à utilização do valor da causa como base de cálculo. 5. A aplicação literal do percentual sobre valor da causa irrisório (R$500,00) geraria honorários ínfimos, incompatíveis com a natureza alimentar e a função remuneratória da verba sucumbencial. 6. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento por equidade quando o valor da causa for muito baixo, como mecanismo de correção para evitar remuneração aviltante. 7. O arbitramento dos honorários em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da atuação processual diligente, da relevância jurídica da matéria e da duração do processo. 8. A concessão da gratuidade da justiça impõe a manutenção da suspensão da exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo e a aplicação dos percentuais legais resultar em remuneração aviltante, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8094139-18.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 28.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0515787-24.2018.8.05.0080, em que é Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado NILTON FERREIRA LOPES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06